Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725535-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS Insurge-se o impetrante da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido da defesa para realizar perícia para avaliar seu atual estado de saúde (ID 201018526). Afirma que o laudo pericial do IML (ID 186835851) não descreve os ferimentos da vítima. E os relatórios de evoluções da Secretaria de Estado de Saúde do DF não detalham a gravidade das lesões sofridas nem informam se a vítima ficou impossibilitada de trabalhar ou de exercer as atividades cotidianas. E,”se for realizada a perícia na vítima, o crime poderá ser desclassificado, inclusive poderá dar aos fatos uma qualificação jurídica diferente, para crime outro que não de competência do Tribunal do Júri. Além disso, no caso em tela a vítima sofreu agressões de diversas pessoas, como relatou o condutor da prisão (...)”. Argumenta que o "(...) o artigo 158 do CPP, é claro ao indicar que, quando houver uma infração que deixa vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, de forma direta ou indireta, não sendo possível ser preterida pela confissão do acusado”. Acrescenta que a perícia médica do Tribunal é necessária para esclarecer se as lesões sofridas são permanentes e se foram causadas por um agressor ou por vários. Pede, em liminar, seja suspensa a ação penal n. 0700692-26.2023.8.07.0019até que a vítima seja submetida a perícia por este e. Tribunal de Justiça (ID 60630585). O paciente foi pronunciado pelo crime do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP – homicídio qualificado tentado. Ele, com dolo de matar, teria agredido a vítima, de surpresa, com garrafa de vinho quebrada e cabo de vassoura partido, causando-lhe lesões, não tendo se consumado o crime por circunstâncias alheias à vontade dele (autos n. 0700692-26.2023.8.07.0019, ID 154227547). Laudo de exame de corpo de delito do IML descreveu que “(...) no prontuário enviado consta admissão do paciente dia 23/02/2023 no Hospital Regional de Taguatinga, quando foi recebido pelo serviço de ortopedia com diagnóstico de fraturas vertebrais devido a agressão física, após receber alta do Hospital de Base onde permaneceu internado na UTI. Na admissão no Hospital de Taguatinga foi constatada fratura das vértebras C6, C7 e T1, realizada imobilização e tratamento conservador. Recebeu alta no dia 30/03/2023, em bom estado geral, sem déficits motores ou neurológicos, com orientação de acompanhamento ambulatorial (...)”. E, concluiu “vítima de agressão física com fraturas de vértebras na coluna” (ID 186835851 ). Conforme consignou a decisão impugnada, “as perícias para exame de corpo de delito, seja direto ou indireto, são realizadas pelo Instituto Médico Legal-IML, vinculado à Polícia Civil do DF, não dispondo o Tribunal de Justiça do DF de junta médica oficial com aptidão e atribuições para realizar exames médico periciais em vítimas de crimes dolosos contra a vida” (ID 201018526). Além do laudo de exame de corpo de delito indireto, há nos autos prontuário médico da vítima e relatório da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID’s 176943300 e 176943302), em que apontadas fraturas nas vértebras da coluna da vítima, em decorrência das agressões físicas sofridas. Não se vislumbra, nesse exame perfunctório, motivos para realizar nova perícia. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES